Tribunal: TJES
Processo: 5016375-19.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016375-19.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ANGELINA ALONSO PEREIRA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INTERMEDIAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO AUTORAL NO SENTIDO DE QUE LHE FOI OFERTADA A PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE NÃO REALIZADA E SIM UM NOVO EMPRÉSTIMO, COM VALOR MUITO MAIOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de recurso interposto pela parte autora que alegou ter sido induzida a realizar a contratação de um novo empréstimo, sob a alegação de que se tratava de uma portabilidade. No entanto, o que se verificou foi a contratação de um novo empréstimo, com valor muito superior ao inicialmente devido, configurando vício de consentimento e falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.
2. O pedido principal da ação é a nulidade do novo empréstimo e a reparação por danos morais, em razão da falha na prestação do serviço e da indução ao erro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em: i) Saber se houve vício de consentimento na contratação, em razão da alegada oferta de portabilidade e efetiva realização de um novo empréstimo com valor muito superior ao acordado; ii) Saber se a falha na prestação do serviço configura dano moral e, em caso afirmativo, se o valor indenizatório é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A falha na prestação do serviço é clara, pois a parte autora foi induzida a erro, sendo levada a acreditar que estava realizando a portabilidade do empréstimo, quando, na realidade, se tratava da contratação de um novo empréstimo com valores superiores. Tal prática configura vício de consentimento, conforme o Código Civil (art. 138).
5. O dano moral é configurado pela conduta negligente da instituição financeira, que violou o direito à informação clara e adequada, direito básico do consumidor (art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor), acarretando angústia e prejuízo à parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso improvido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:1. A contratação de um novo empréstimo, sob a falsa alegação de portabilidade, configura vício de consentimento e falha na prestação do serviço. 2. A falha na prestação do serviço, com indução ao erro, gera a configuração de dano moral, passível de reparação.
Dispositivos relevantes citados
: Art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 138 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 07101981720228070001 1667770, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 23/02/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5016375-19.2024.8.08.0012

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECDO.: ANGELINA ALONSO PEREIRA

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INTERMEDIAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO AUTORAL NO SENTIDO DE QUE LHE FOI OFERTADA A PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE NÃO REALIZADA E SIM UM NOVO EMPRÉSTIMO, COM VALOR MUITO MAIOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de recurso interposto pela parte autora que alegou ter sido induzida a realizar a contratação de um novo empréstimo, sob a alegação de que se tratava de uma portabilidade. No entanto, o que se verificou foi a contratação de um novo empréstimo, com valor muito superior ao inicialmente devido, configurando vício de consentimento e falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.
2. O pedido principal da ação é a nulidade do novo empréstimo e a reparação por danos morais, em razão da falha na prestação do serviço e da indução ao erro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em: i) Saber se houve vício de consentimento na contratação, em razão da alegada oferta de portabilidade e efetiva realização de um novo empréstimo com valor muito superior ao acordado; ii) Saber se a falha na prestação do serviço configura dano moral e, em caso afirmativo, se o valor indenizatório é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A falha na prestação do serviço é clara, pois a parte autora foi induzida a erro, sendo levada a acreditar que estava realizando a portabilidade do empréstimo, quando, na realidade, se tratava da contratação de um novo empréstimo com valores superiores. Tal prática configura vício de consentimento, conforme o Código Civil (art. 138).
5. O dano moral é configurado pela conduta negligente da instituição financeira, que violou o direito à informação clara e adequada, direito básico do consumidor (art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor), acarretando angústia e prejuízo à parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso improvido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:1. A contratação de um novo empréstimo, sob a falsa alegação de portabilidade, configura vício de consentimento e falha na prestação do serviço. 2. A falha na prestação do serviço, com indução ao erro, gera a configuração de dano moral, passível de reparação.
Dispositivos relevantes citados
: Art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 138 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 07101981720228070001 1667770, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 23/02/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/03/2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
ANGELINA ALONSO PEREIRA
,
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Relata a requerente em sua inicial que é beneficiária do INSS. Narra que a RMD ASSESSORIA EM EMPRESTIMO LTDA apresentou uma proposta de redução de valores de um empréstimo consignado que havia feito no passado. Sendo assim, foi até o local indicado para a realização da negociação. Contudo, em vez de proceder com a redução dos valores, a RMD realizou um novo empréstimo com a requerida em nome da autora. Confirma o recebimento dos valores em sua conta. Contudo, a segunda requerida realizou um PIX da conta do autor para seu próprio CNPJ.

Requer, ainda, a declaração de inexistência dos débitos, repetição do indébito e indenização por danos morais.

A sentença (ID 11676693) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial:

Declaro a inexistência do contrato de empréstimo em nome da parte autora junto ao requerido sob o n.º 010119269310, e de todos os débitos decorrentes, ficando os réus obstados de realizarem cobranças ou descontos, sob pena de multa correspondente ao dobro cobrado/descontado.

Condeno requerido à restituição da quantia descontada, atualizada monetariamente a partir de cada desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação.

Condeno o requerido ao pagamento à autora da quantia de R$3.000,00, (três mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data.

Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a instituição financeira requerida

interpôs Recurso Inominado (ID 11676695). Em suas razões, sustenta a ciência da autora aos termos do contrato, não havendo que se falar em vício de consentimento. Sustenta ainda, que inexiste falha na prestação de serviço. Por fim, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

Na oportunidade, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, pugnando pela manutenção da sentença (ID. 11676699).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 11676696 e 11676697.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que restou comprovado nos autos que a parte recorrente realizou procedimento de empréstimo com valores superiores ao requerido pela autora.

Isto porque, ao contrário do que aduz o recorrente, não há nenhuma comprovação de que a consumidora tinha ciência de todos os termos apresentados no contrato. Outrossim, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC. Senão vejamos:

Além disso, verifico que o réu anexou no ID. 50828074 o suposto contrato celebrado entre as partes. Contudo, mesmo diante de análise dos contratos apresentados, é possível perceber a nulidade das avenças firmadas.

Isso porque a selfie trazida, não é suficientemente robusta ao ponto de validar a celebração contratual, podendo ser uma foto qualquer, já que não há outros elementos que confirmem a contratação.

De acordo com os documentos apresentados pelo requerido, a suposta contratação ocorreu de forma eletrônica. No entanto, nota-se que não foram tomadas as cautelas necessárias para se evitar eventual contratação fraudulenta, como por exemplo, o envio de assinatura pelo contratante.

O que ocorre é que empresas financeiras ou similares, detentoras de informações privilegiadas sobre empréstimos anteriores e margens consignáveis disponíveis, persuadem o consumidor a contrair um novo empréstimo e a repassar integralmente o valor obtido, com a promessa de que as parcelas mensais seriam reembolsadas, inclusive com um valor adicional.

O consumidor acaba contratando o empréstimo apenas devido à garantia de reembolso dos valores em excesso, o que configura uma obrigação impossível, uma vez que a empresa intermediária não arcará com prejuízos.

O consumidor é enganado, o que caracteriza um vício de consentimento e, consequentemente, resulta na nulidade do contrato firmado. Por esses motivos, é necessário declarar a inexistência dos contratos firmados em nome da autora com o banco requerido.

Dessa forma, o requerido deve restituir os valores descontados indevidamente.

Nesse contexto, é possível corroborar as alegações da parte autora, uma vez que ficou evidenciado que a autora foi induzida, a realizar transferências para sua própria conta bancária e, posteriormente, para a conta da ALIVE SOLUÇÕES FINANCEIRAS - CNPJ 30.911.320/0001-64 - Banco Santander (Brasil) S.A. (0033), Agência: 3874, Conta: 13004354-4, no valor de R$12.064,55. Importante destacar que o montante transferido está compatível com o valor do suposto empréstimo, conforme alegado na inicial.

Nesse cenário, cabe à requerida a responsabilidade de fiscalizar adequadamente os procedimentos adotados pelas financeiras credenciadas, em conformidade com o dever de diligência e transparência, previsto no CDC (art. 6º, III), e a obrigação de assegurar a regularidade das operações realizadas, conforme princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). A falha nesse dever de vigilância caracteriza conduta negligente, passível de responsabilização.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO. INTERMEDIAÇÃO DA OPERAÇÃO POR TERCEIRO. RISCO DA ATIVIDADE. CASO FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.
DEVOLUÇÃO AO MUTUANTE DA QUANTIA QUE NÃO FOI TRANSFERIDA A TERCEIRO, DECOTADO O VALOR DE EVENTUAL DESCONTO DE PARCELAS EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 3. O fato de as operações financeiras realizadas necessitarem de digitação de senha pessoal, sigilosa e intransferível, bem como a necessidade da validação da transação por código numérico fornecido através de aplicativo do celular, não exime o banco dos deveres de cuidado e segurança, não se podendo deduzir a culpa exclusiva do apelado na fraude perpetrada. 4
. A fraude integra o risco da atividade exercida pela instituição financeira e caracteriza fortuito interno e, nesse sentido, não possui o condão de elidir a responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no art. 14, § 3º, II, do Código Consumerista. Ainda, a responsabilidade pela prestação de serviços pelo réu, nos termos dos arts. 14 e 20 do CDC é objetiva, ou seja, independe da culpa. 5. A contratação fraudulenta demonstra, minimamente, a falha na prestação de serviços pela instituição bancária. 6. Reconhecida a nulidade do negócio jurídico entabulado, as partes devem retornar ao status quo ante e, considerando-se que, no caso concreto,
parte do valor depositado como resultado do empréstimo não foi encaminhada ao agente fraudador, essa quantia deve ser restituída ao banco mutuante, decotadas eventuais parcelas descontadas em folha de pagamento do autor em decorrência de tal contrato. 7. Apelação cível parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
(TJ-DF 07101981720228070001 1667770, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 23/02/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/03/2023)

Ademais, em que pese documentalmente o empréstimo pareça hígido, a presente situação deve ser analisada sob a ótica da vulnerabilidade do consumidor, bem como da mínima plausibilidade das provas acostadas.

Nesse diapasão, pela flagrante abusividade no presente caso, tenho que acertadamente julgou a sentença de piso em anular o contrato nº. 010119269310 - ID 11676624, contudo, determinando a sua adequação à modalidade devidamente desejada pela consumidora, diante da caracterização do vício de consentimento da instituição financeira que promoveu a contratação e cobrança ilícitas.

No que pertine aos danos morais, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator
a
,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

No caso em tela, não há qualquer nulidade ou defeito no contrato bancário celebrado.

O golpe que
a
autor
a
sofrera, no caso, fora integralmente praticado pela empresa de “assessoria”, que orientou
a
autor
a
a celebrar contrato de empréstimo
(no caso concreto, a própria entregou seu celular e permitiu que a “assessoria” realizasse as transações em seu nome, conforme narrativa da própria inicial)
e a lhe entregar os valores, sob a promessa de que arcaria com a dívida anterior, com ou sem portabilidade, através de instrumento privado, o que não ocorrera.

Em nenhum momento houve a participação de qualquer preposto do banco, ou, ainda, de correspondente bancário credenciado junto a esta, não tendo este ciência do ajuste celebrado entre as demais partes, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes todos os pedidos formulados em desfavor do mesmo.

Não há, no caso, responsabilidade solidária, eis que o banco requerido não participara direta ou indiretamente no golpe praticado, seja por ação ou omissão
.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar
integralmente
a sentença e julgar improcedente
s
o
s
pedido
s,
considerando que apenas o banco réu restara condenado
. Sem custas ou honorários, face o provimento do recurso. É como voto.